Tribunal: TJMT
Processo: 0011936-49.2019.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011936-49.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO PINHEIRO DE ARRUDA - CPF: 008.250.551-99 (APELANTE), VIVIANY DOURADO DE ABREU - CPF: 792.609.501-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0011936-49.2019.8.11.0042

APELANTE: PAULO PINHEIRO DE ARRUDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL, NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, § 9°, DO CP) – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA – RELEVANTE PALAVRA DA VÍTIMA – LESÕES CORPORAIS CONSTANTES EM LAUDO PERICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA
–
RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelo laudo pericial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0011936-49.2019.8.11.0042

APELANTE: PAULO PINHEIRO DE ARRUDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 1° Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o apelante Paulo Pinheiro de Arruda à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, como incurso no artigo 129, §9°, do Código Penal, com os efeitos da Lei n. 11.340/2006 (id. 217393785).

Inconformada com o édito condenatório, a defesa pleiteia a absolvição do apelante em relação ao crime do art. 129, §13o do Código Penal, tendo em vista a insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP (id. 217393808).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso defensivo (id. 217393811).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 221246681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0011936-49.2019.8.11.0042

APELANTE: PAULO PINHEIRO DE ARRUDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito absolutório
:

Em síntese, o apelante requer a absolvição, sustentando insuficiência probatória. Alega que
“
não tendo a acusação obtido êxito em demonstrar de forma inequívoca que o acusado, de fato, cometera os atos narrados na denúncia, requer a defesa absolvição do acusado com base na presunção de inocência, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.”

(sic - id. 217393808).

A inicial acusatória narra o seguinte evento delituoso:

“(...)
Consta dos autos que, no dia 14.11.2014, por volta das 22:30 horas, na residência particular situada à Rua N, quadra 05, casa 06, bairro Parque Atalaia, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado
PAULO PINHEIRO DE ARRUDA
ofendeu a integridade corporal da vítima Viviany Dourado de Abreu, sua ex-companheira, causando-lhe, de conseguinte, as lesões corporais apontadas no Laudo Pericial em anexo

Da narrativa:

Primeiramente, extrai-se do caderno informativo que a vítima e o denunciado conviveram por cerca de 02 (dois) anos, estando separados à época dos fatos; do relacionamento advieram 02 (dois) filhos.

No dia em comento, a ofendida estava em uma lanchonete quando o increpado passou a lhe telefonar, sendo as ligações recusadas por ela.

Em seguida, o implicado compareceu ao estabelecimento comercial onde a vítima se encontrava, ocasião em que ela pegou o lanche para seu filho e saiu falando ao telefone.

Ao chegar em casa, Viviany tomou banho e, quando estava trocando de roupa, foi surpreendida com a presença de
PAULO
, iniciando-se, assim, uma discussão.

Ato contínuo, ambos entraram em vias de fato, tendo o denunciado agredido a ofendida com socos no rosto e demais agressões, causando-lhe, de conseguinte, as lesões corporais apontadas no Laudo Pericial em anexo.

Empós, o agressor deixou a residência, tomando rumo ignorado.

O Boletim de Ocorrência se encontra acostado às fls.04/05/IP; o Pedido de Providências Protetivas está às fls. 10/12/IP e o Laudo Pericial, com Mapa Topográfico, encontra-se anexo.

Ante o exposto, tenho por bem denunciar, como de fato DENUNCIO PAULO PINHEIRO DE ARRRUDA como incurso no artigo 129, § 9°, do CPB, com os efeitos da Lei n. 11.340/2006, (...).”
(Sic – id. 217390130).

A materialidade da infração está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (id. 217390130 – fls. 11/14), Pedido de Providências Protetivas (id. 217390130 – fls. 23/27), Laudo Pericial (id. 217390130 – fls. 68/80), além da prova oral produzida.

Igualmente, a autoria delitiva é indene de dúvidas, ante as provas orais produzidas ao longo da instrução criminal.

A vítima Viviany Dourado de Abreu, na delegacia, quando perguntado como ocorreram os fatos e as agressões sofridas, relatou:

“Que a declarante chegou em casa e foi tomar banho e quando estava trocando de roupa, o suspeito apareceu e cismou que a declarante estava se arrumando para ir encontrar com alguém; Que então começaram a discutir, foram as vias de fato, se agredindo aos socos mutuamente, onde a declarante foi atingida pelo autor com um soco no olho esquerdo e no rosto, ficando inchado e com hematomas roxo visível, e arranhões nas duas faces; Que o autor após agredi-la ele sai da casa da vítima tomando rumo ignorado; Que após os fatos seu filho LUCAS MATHEUS chegou e tentaram ligar para a policia mas não foram atendidos (...).”
(sic – id. 217390130 – fls. 15/19).

Em sede judicial, a vítima voltou a afirmar que foi agredida fisicamente pelo apelante, afirmando “
que no dia dos fatos estava em sua residência e foi tomar banho para sair com uma amiga, ocasião em que PAULO chegou no local e, ao pensar que a vítima estaria indo ao encontro de outro homem, surpreendeu-a lhe agredindo por trás, desferindo socos que causaram lesões corporais. Aduziu que não conseguiu se defender das agressões sofridas em razão da desproporcionalidade de tamanho e força entre os dois.
” (Sic – id. 217393782).

Ao ser ouvido somente na fase inquisitorial, ante a sua ausência na audiência de instrução, onde foi decretado a sua revelia, o apelante Paulo Pinheiro de Arruda, afirmou não se recordar de ter agredido a vítima:

“(...) QUE o interrogando afirma que no dia dos fatos, havia ingerido bebidas alcoólicas e teve um desentendimento com VIVIANY, porque ela estava fazendo ciúmes para o interrogando; QUE durante o desentendimento, VIVIANY se apropriou de um controle remoto e atingiu o interrogando no rosto; QUE o interrogando não se recorda de ter agredido fisicamente VIVIANY, visto que estava bêbado; QUE o interrogando afirma que apesar de não se lembrar de ter agredido VIVIANY, após o ocorrido, comprou remedidos para ela, porque ela apresentava hematomas; (...).”
(sic – id. 217390130 – fls. 95/97).

Aliado ao depoimento da vítima está o laudo pericial acostado aos autos onde descreve
“
Edema traumático na região periorbitária esquerda e malar esquerda. Equimose arroxeada infraorbitária esquerda. Equimose avermelhada infraorbitária direita. Escoriações nasais. Lesão contusa aberta com 0,5 cm no lábio inferior. Edema traumático e equimose arroxeada no lábio superior.”,
no qual concluiu que a vítima apresenta
“Lesões contusas recentes.”
(Sic – id. 217390130 – fls. 70).

Destaca-se, que nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima adquire especial relevância, mormente quando corroborada pelos demais elementos de provas contidos nos autos.

A propósito:

“Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito.”
(N.U 1000697-35.2021.8.11.0018, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023).

Dessa forma, o conjunto probatório sequer permite uma dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, para que possibilitasse, ao menos, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que o depoimento apresentado pela vítima e o laudo pericial anexado aos autos, fornecem elementos suficientes e seguros quanto à autoria do fato.

Portanto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar e, consequentemente, manter a condenação de Paulo Pinheiro de Arruda, nos termos da sentença.

À vista do exposto, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024